Tribunal: TJES
Processo: 0001002-43.2019.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001002-43.2019.8.08.0033
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LANDUALDO LISBOA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O conjunto probatório carreado é suficientemente claro no sentido de comprovar a veracidade dos fatos narrados pelo
parquet
de 1º grau, estando materialidade e autoria evidenciadas diante da coerente prova oral produzida.

2.
Nos crimes sexuais, a palavra da vítima ganha extrema relevância para a formação da convicção do magistrado, especialmente quando corroborada pelos demais elementos dos autos. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001002-43.2019.8.08.0033

APELANTE: LANDUALDO LISBOA SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de apelação interposta por
L. L. S.
, em razão da sentença de folhas 218/225, prolatada pelo juízo da
Vara Única
d
e Montanha
, que o condenou pela prática do crime previsto no
art
igo

217-A, §1º,
do Código Penal,
à pena de
8
(
oito
) anos
de reclusão
,
a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

De acordo com a
denúncia
, no dia 27/09/2019, na barragem localizada no bairro Vila Verde, distrito de Vinhático, na Zona Rural de Montanha, o apelante praticou atos libidinosos com a vítima E. W. S., que contava com 15 (quinze) anos de idade à época dos fatos. Extrai-se que o recorrente tirou as roupas da adolescente, passou a tocar-lhe os seus seios, esfregou seu pênis no corpo da vítima e, inclusive, ejaculou sobre o corpo da vítima. Consta, ainda, que
a vítima não possuía discernimento para a prática do ato
.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que as provas colhidas seriam insuficientes à condenação, razão pela qual requer sua
absolvição
.

A despeito do que se sustenta no apelo,
o conjunto probatório carreado não deixa dúvidas
e é suficientemente claro quanto à veracidade dos fatos narrados pelo
parquet
de 1º grau, estando
materialidade
e
autoria
evidenciadas.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim unificado n. 40506264 (folhas 8/9), pelo laudo de exame de violência sexual (folhas 80/81) e laudo psiquiátrico da vítima (folha 150). A autoria ficou evidenciada pela prova oral produzida.

Em suas declarações prestadas na esfera policial (folha 14), ratificadas em juízo (mídia nos autos), a vítima descreveu com riqueza de detalhes a maneira em que os delitos ocorreram. Vejamos:

[...] que está assistida pela conselheira tutelar M. J. R. D.M. M. neste ato e quando questionada se conhece a pessoa de L. L. S., E.I balançou a cabeça num gesto positivo; que questionada sobre a possibilidade de L. ter chamando-a para ir a barragem, a mesma balançou a cabeça num gesto positivo; que questionada sobre a possibilidade de L. ter forçando-a/usado de violência contra ela, E. balançou a cabeça num gesto negativo; que perguntada sobre a possibilidade de L. ter tirando-lhe a roupa, E. balançou a cabeça num gesto positivo; que perguntada sobre a possibilidade de L. ter tocado seu corpo, pegando nos seus seios, partes intimas, ESTEFANI balançou a cabeça num gesto positivo; que questionada sobre a possibilidade de L. ter “passado” alguma coisa dura no seu corpo, E. balançou a cabeça num gesto positivo; que perguntada se ele a molhou, se saiu alguma coisa do corpo dele, E. balançou a cabeça num gesto positivo; que perguntada se doeu quando L. “passou” a coisa dura no seu corpo, E. balançou a cabeça num gesto negativo [...]

Como cediço, em crimes como o ora analisado – praticados longe da presença de testemunhas –
a palavra da vítima ganha uma maior relevância
, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu na presente hipótese[...] (AgRg no AREsp n. 1.994.996/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

[...] Em delitos sexuais, a palavra da vítima possui especial relevância quando em consonância com as demais provas colacionadas ao feito está em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 1.695.504/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

No mesmo sentido, precedente de minha lavra:

[...] Nos crimes sexuais, a palavra da vítima ganha extrema relevância para a formação da convicção do magistrado, especialmente quando corroborada pelos demais elementos dos autos [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048210048392, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

A versão da menor é corroborada pelo
depoimento judicial de sua genitora
, E. D. S. M., as quais reproduziram a dinâmica dos fatos conforme exposto pela vítima. Senão, vejamos:

[...] que pediu a sua irmã, a Sra. E. O. D. M., para que a mesma tomasse conta de E.; que por um momento de distração, a Sra. E. O. D. M. perdeu E. de vista, oportunidade em que a menor saiu; que a Sra E. pensou que a vítima estaria por perto, na casa da avó. Assim que a sra. E. colocou sua neta para dormir, saiu a procura de E., encontrando a vindo na direção da barragem. No entanto, momentos antes de visualizar a menor, a sra. E. avistou L. L. S. passando pela rua; que ao encontrar E., notou que a menor estava com um arranhão na perna, estava suja e descabelada; que a interrogou, mas não obteve resposta num primeiro momento; que hoje, dia 28.09.2019, E. insistiu nas perguntas e E. acabou contando o que havia ocorrido. Disse-lhe que um homem de olhos verdes e camisa vermelha havia a levado para a barragem e lá passando-lhe a mão nas partes íntimas; [...]

À título de complementação, a
conselheira tutelar
M. J. R. D. M. M., na esfera policial (folha 13), relatou:

que é conselheira tutelar e hoje, dia 28.09.2019, por volta das 18h, atendeu ao caso de E. W. D. S.; que na conversa que teve com a menor especial a mesma relatou que o momento em que passou na companhia de L. L. S., ele a chamou para namorar; que questionada sobre a possibilidade de ela ter tirado a roupa, E. disse que não, pois ele mesmo - L. - havia se encarregado de fazer isso; que L. chupou-lhe os seios e passou-lhe o pênis nas partes íntimas; que questionada sobre dor, E. afirmou que doeu e acrescentou dizendo que havia saído "água" do pênis de L.; que a declarante insistiu no assunto "água" e E. não soube precisar que líquido seria, mas afirmou que saiu algo líquido do membro do agressor;

Como se vê do laudo médico (folha 150), a vítima apresenta "atraso intelectual , atraso no desenvolvimento motor, não é alfabetizada e necessita de acompanhamento para realizar atividades cotidianas".

Ao ser ouvido na fase inquisitiva (folha 17), o apelante negou a prática delitiva. Já
em seu interrogatório judicial,
o apelante confessou ter praticado atos libidinosos com a vítima
, alegando, contudo, que desconhecia que a vítima apresentava distúrbios mentais.

Desse modo,
as palavras da vítima, a confissão do apelante, aliada às informações prestadas pelas testemunhas, em juízo
, bem como as demais circunstâncias do caso concreto,
respaldam a tese condenatória
.

Não é demais lembrar que o
tipo subjetivo
do crime de estupro de vulnerável inclui a
vontade deliberada de praticar conjunção carnal ou ato libidinoso diverso
, incluindo no tipo toda ação atentatória ao pudor praticada com o propósito lascivo, nele se enquadrando, perfeitamente, as carícias lascivas nos seios da vítima, bem como passar o pênis na adolescente e ejacular sobre a mesma. Nesse contexto:

[...] o estupro de vulnerável, praticado por meio de condutas diversas da conjunção carnal, pode não deixar vestígios, não dependendo, portanto, de laudo pericial para comprovar a materialidade delitiva [...] (AgRg no HC n. 793.076/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023)

Frisa-se, ainda, que nesses casos
a violência é presumida
, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, conforme inteligência da súmula n. 593 do STJ.

Por tudo isso, estando
presentes a autoria e materialidade delitiva, tratando-se de conduta típica, ilícita e culpável,
mantenho a condenação do réu, nos moldes do artigo 217-A, §1º, do Código Penal.

Embora não tenha havido insurgência, destaco apenas
inexistirem reparos a serem realizados na dosimetria da pena
, que foi fixada no mínimo legal (8 anos de reclusão).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.